Tribunal: TJES
Processo: 5025934-57.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025934-57.2022.8.08.0048

APELANTE
:
SELENE LEMKE DA SILVA

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA ABERTURA DE INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS AO ESPÓLIO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO À AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –

INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR – PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante a ausência de formação do Espólio, com, inclusive a extinção do feito em razão da ilegitimidade da Apelante para requerer a abertura de inventário, não há falar em condenação daquele ao pagamento de custas processuais, devendo ser suportada por quem deu causa à instauração da demanda. Acolhido o parecer ministerial. Nulidade parcial da sentença reconhecida.

2. Questão que se confunde com o mérito deve ser com ele enfrentada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

4. Nulidade parcial da sentença. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular parcialmente a sentença,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025934-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELENE LEMKE DA SILVA

APELADO: WILSON NOVAIS DE ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA ABERTURA DE INVENTÁRIO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS AO ESPÓLIO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO À AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –

INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR – PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante a ausência de formação do Espólio, com, inclusive a extinção do feito em razão da ilegitimidade da Apelante para requerer a abertura de inventário, não há falar em condenação daquele ao pagamento de custas processuais, devendo ser suportada por quem deu causa à instauração da demanda. Acolhido o parecer ministerial. Nulidade parcial da sentença reconhecida.

2. Questão que se confunde com o mérito deve ser com ele enfrentada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

4. Nulidade parcial da sentença. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular parcialmente a sentença,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, anular parcialmente a sentença, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025934-57.2022.8.08.0048

APELANTE
:
SELENE LEMKE DA SILVA

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Consoante consta do relatório, o
Parquet
se manifestou nos autos sustentando a nulidade parcial da sentença, pois o Espólio não foi formado e foi condenado em custas processuais, devendo o encargo ser direcionado à Apelante.

Instada a se manifestar, a Apelante concordou com todos os termos da manifestação (ID 7166002).

Sem delongas, ante a ausência de formação do Espólio, com, inclusive a extinção do feito em razão da ilegitimidade da Apelante para requerer a abertura de inventário, não há falar em condenação daquele ao pagamento de custas processuais, devendo ser suportada por quem deu causa à instauração da demanda.

Assim,
acolho
o parecer ministerial e anulo parcialmente a sentença, a fim de retirar a obrigação do Espólio ao pagamento das custas processuais, redirecionando-a à Autora, ora Apelante.

É como voto.

(DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL)

A d. Procuradoria de Justiça argumentou, ainda, ser a Apelante ilegítima para recorrer contra a sentença.

De plano, entendo tratar-se de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELENE LEMKE DA SILVA
contra r. sentença de ID 6077223, que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da comarca de Serra, nos autos do requerimento de abertura de inventário intentado pela Apelante, tendo em vista o óbito de WILSON CARNEIRO DE ANDRADE
.

Em suas razões (ID 6077226), a Apelante defende, basicamente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, reunindo os requisitos para a concessão da benesse.

Inicialmente,
considerando que a matéria devolvida a este Eg. Colegiado está voltada à concessão da assistência judiciária gratuita,
“é
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
(STJ; AgInt-REsp 1.937.497; Proc. 2021/0140476-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022). Diante disso, não há que se falar recolhimento de preparo recursal na presente hipótese.

Esclareço, ainda, que o capítulo objeto de insurgência transcrito nas razões recursais diz respeito à condenação do
espólio
ao pagamento de custas processuais, que nada tem relação com a gratuidade de justiça defendida nas razões recursais, tampouco com a obrigatoriedade da Recorrente de efetuar o pagamento das custas, responsabilidade esta que surgirá a partir deste julgamento por força do acolhimento da preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Em verdade, em uma interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, 2º), é possível inferir que a Apelante confundiu a responsabilidade do espólio com sua própria responsabilidade no pagamento das custas finais, daí porque interpôs o presente recurso.

Não obstante esse fato, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, passo ao exame do mérito recursal e,
do compulsar dos autos,
entendo que
não assiste razão à Apelante em sua irresignação.

A Recorrente postulou o benefício em sua petição inicial, que foi indeferido por meio da decisão interlocutória acostada ao ID 6077201, da qual a ora Apelante não se insurgiu através do recurso de Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento
(art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.